Tribunal: TJDFT
Processo: 0742496-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA PROVISÓRIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos do divórcio litigioso, fixou os alimentos provisórios em 30% sobre rendimentos brutos do alimentante.

2. De acordo com o que prevê o § 1o do art. 1.694, e o art. 1695, ambos do Código Civil, os alimentos devem atender ao binômio necessidade-possibilidade, ou seja, deverão ser fixados considerando a capacidade financeira daquele quem irá prestá-los, bem como das necessidades dos alimentandos.

3. Uma vez que os alimentos provisórios foram fixados em valor além das possibilidades do alimentante, recomenda-se ligeira minoração do montante, em atenção ao princípio da razoabilidade e ao binômio necessidade-possibilidade.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.